Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE DANO. DIFAMAÇÃO. IMPRECAÇÕES LANÇADAS EM REUNIÃO DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTERESSE NA GESTÃO ASSOCIATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos em razão da conduta da ré que registrou boletim de ocorrência policial contra a autora, ora recorrente, por suposto crime de dano, bem como imputou-lhe, em reunião de assembleia de associação, a prática do crime noticiado.
2. O Juízo de origem entendeu que inexistem provas de que o registro policial e imprecações feitas pela ré, presidente da associação, tenham ocasionado a violação os direitos de personalidade da autora, de modo que julgou improcedente o pedido autoral.
3. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar rejeitada.
4. Com efeito, consta dos autos apenas isolado registro da ocorrência policial n. 2.803/2017-0, realizado há mais de 2 anos, sem qualquer prova de consequências e desdobramentos negativos para autora. Também não há qualquer notícia de que a ré teria apresentado queixa-crime contra a autora, para eventual início de ação penal, como determina o art. 167, do CP.
5. Não há, portanto, como se aferir a eventual ocorrência de prática de denunciação caluniosa. O citado boletim de ocorrência de que a autora teria danificado alguns locais do prédio do Bloco A, da RUA 3 NORTE LT 5 – Águas Claras, notadamente as unidades 610 e 611 não lhe causou prejuízos.
6. Impende destacar que a mera comunicação à autoridade policial de fato tipificado como crime e o consequente registro da ocorrência não se caracteriza como ato ilícito ensejador de dano moral. Trata-se, em verdade, de exercício regular de direito, somente levando efeitos à esfera indenizatória se provado má-fé daquele que praticou, o que não ficou evidenciado no caso sob exame.
7. Por fim, quanto aos dizeres proferidos em assembleia pela ré geraram dissabor e aborrecimento, mas não dano moral. Isto por que, entre as partes preexistia clima de animosidade e não ficou evidenciado que a ré, ora recorrida, tivesse ciência acerca da eventual inocência da recorrente.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.